Tribunal: TJSP
Processo: 0037928-31.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e uso de chave falsa. Art. 155, caput e §4o, III e IV, do CP. Dosimetria. Possibilidade de ponderação de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria. Ponderação da confissão e reincidência que dão ensejo a aumento de 1/12 da pena, e não 1/3. Regime inicial fechado mantido. Pena final reduzida.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e uso de chave falsa. Art. 155, caput e §4o, III e IV, do CP. Dosimetria. Possibilidade de ponderação de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria. Ponderação da confissão e reincidência que dão ensejo a aumento de 1/12 da pena, e não 1/3. Regime inicial fechado mantido. Pena final reduzida. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0037928-31.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MARCOS LUAN GOMES DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram PARCIAL
PROVIMENTO à apelação a fim de reduzir a pena imposta a MARCOS LUAN
GOMES DA ROCHA para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa, mantido seu
valor unitário no piso, assim como a r. sentença recorrida, no todo o mais. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037928-31.2019.8.26.0224 -Voto no 12787
2
Apelação Criminal no 0037928-31.2019.8.26.0224
Apelante: Marcos Luan Gomes da Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Lais Kimberly Ferreira de Castro Morais
Comarca: Guarulhos
Voto no 12787
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e uso
de chave falsa. Art. 155, caput e §4o, III e IV, do CP.
Dosimetria. Possibilidade de ponderação de uma das
qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, na
primeira fase da dosimetria. Ponderação da confissão e
reincidência que dão ensejo a aumento de 1/12 da pena, e
não 1/3. Regime inicial fechado mantido. Pena final
reduzida. Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por MARCOS LUAN
GOMES DA ROCHA (fls. 168/178) em face da r. sentença de fls. 154/161,
retificada às fls. 188, que o condenou, juntamente com LAIS KIMBERLY
FERREIRA DE CASTRO MORAIS pela prática do crime de furto qualificado
(art. 155, caput e §4o, incisos III e IV, do Código Penal CP), impondo a
MARCOS a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado, além
do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal, e a
LAIS a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado seu valor unitário no mínimo, substituindo-
se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A denúncia foi oferecida (fls. 04/06), e recebida às fls. 74.
Os réus foram devidamente citados (fls. 100 e 105), e apresentaram defesa (fls. 110).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença
condenatória. Houve o desmembramento do feito (fls. 217) e MARCOS apresentou
recurso de apelação.
MARCOS se insurge somente contra a dosimetria de pena,
pugnando pelo afastamento do aumento operado na pena-base, pela compensação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037928-31.2019.8.26.0224 -Voto no 12787
3
integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, bem como pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para diverso do fechado.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 196/203).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 231/239), com o afastamento da reincidência e
imposição do regime inicial aberto, e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 04 de abril de 2019, na
Comarca de Guarulhos, MARCOS LUAN GOMES DA ROCHA, agindo em
concurso de agentes com LAIS KIMEBRLY FERREIRA MORAIS, praticou o
crime de furto qualificado, pelo concurso de agentes e pelo emprego de chave falsa,
vindo a subtrair automóvel Chevrolet Monza pertencente a LUCAS
ALEKSANDRO ANDRADE DE SOUZA.
Afirma-se que a vítima estacionou seu automóvel na via
pública, em frente a sua residência e MARCOS e LAIS o subtraíram, com o uso de
uma “chave mixa”.
Todavia, instante depois o carro apresentou problemas
mecânicos e parou, sendo certo que os furtadores foram abordados pela Polícia em
momento que tentavam fazer o veículo ligar empurrando-o (“dando tranco”).
Ante tal quadro fático, MARCOS e LAIS foram
denunciados e processados pela prática do crime de furto qualificado, sendo certo
que ao cabo de regular instrução processual penal foram condenados, razão pela qual
MARCOS se insurge.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037928-31.2019.8.26.0224 -Voto no 12787
4
E com parcial razão em seu inconformismo.
De início, em que pese a insurgência limite-se à dosimetria,
em respeito ao efeito devolutivo amplo do apelo criminal atento que a materialidade
delitiva restou comprovada por meio dos autos de fls. 28/29 e 83, e a autoria firmou-
se após a colheita da prova oral.
Com efeito, o apelante e LAIS confessaram a prática delitiva
(v. mídia de fls. 153), e as confissões não restam isoladas nos autos.
A vítima confirmou que seu carro foi furtado com o emprego
de chave falsa. Disse que o automóvel foi encontrado a cerca de quinhentos metros
do local em que o havia estacionado (v. mídia de fls. 153).
O policial militar JURANDIR DO NASCIMENTO
JUNIOR também confirmou os fatos, salientando que abordou o apelante e LAIS
em razão de estarem dentro do veículo no contra fluxo e com as luzes apagadas.
Disse que a “chave mixa” estava no contato do veículo e que após insistência houve
confissão informal (v. mídia de fls. 153).
Era mesmo, portanto, caso de condenação.
No tocante à dosimetria de pena, observo que é firme a
jurisprudência do C. STJ no sentido de que “é possível a utilização de uma
qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes
duas ou mais qualificadoras” (AgRg no HC 416.091/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).
Isso porque tratar do mesmo modo sujeito que comete delito
com duas qualificadoras e outro que comete crime com apenas uma revelaria nítida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037928-31.2019.8.26.0224 -Voto no 12787
5
afronta ao princípio de individualização da pena, de tal maneira que reputo razoável,
adequada e proporcional o incremento da pena inicial em 1/6 (um sexto).
Na segunda fase da dosimetria, considerando a necessidade
de ponderação de uma atenuante (confissão) e da agravante da reincidência, de rigor
o refazimento, majorando-se, nesta fase, a pena na fração de 1/12 (um doze avos),
tendo em vista que a reincidência é circunstância preponderante (art. 67 do CP), mas
não deve se sobrepor por completo à confissão, sob pena de torna-la indiferente e,
por conseguinte, ferir a individualização de pena.
Nesse sentido, confira-se entendimento recente do C. STJ:
“Deveras,
conforme
o
entendimento
consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é
sempre considerada preponderante em relação a uma
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre
da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que
estabelece
a
escala
de
preponderância
entre
as
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do
modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade
relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de
preponderância em relação àquelas decorrentes dos
motivos determinantes do crime e reincidência.
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena
na segunda fase. Entrementes, no concurso entre
atenuantes
e
agravantes,
observada
a
escala
e
preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor
graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação
reduzida, haja vista a inevitável força de resistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037928-31.2019.8.26.0224 -Voto no 12787
6
oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou
agravante
preponderante,
ressalvada
sempre
a
possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
estipulação” (HC no 347.799/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19/05/2016).
No mesmo sentido, confira-se entendimento desde E.
Tribunal:
“Embora a reincidência seja circunstância
preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal,
preponderar não significa anular, o que justifica a redução
da pena, ainda que em menor fração, face à confissão”
(Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
21/08/2015).
Chega-se, assim, a uma pena intermediária de 02 (dois) anos,
06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, pena que
se torna definitiva, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, atento
que o apelante é reincidente específico e há circunstâncias judiciais desfavoráveis,
de modo que era mesmo de rigor a imposição do regime inicial fechado, já
considerando o teor da Súmula no 269 do C. STJ.
Por fim, observo que a reincidência e existência de
circunstância judicial desfavorável também obstam qualquer benefício prisional,
neste momento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037928-31.2019.8.26.0224 -Voto no 12787
7
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação a fim de reduzir a pena imposta a MARCOS LUAN GOMES DA
ROCHA para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa, mantido seu valor unitário no piso,
assim como a r. sentença recorrida, no todo o mais.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator